Tribunal: TJSP
Processo: 1013450-91.2017.8.26.0003
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1013450-
91.2017.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSÉ
HENRIQUE RUA AFONSO, ANTONIO FERREIRA AFONSO e MARIA LUIZA RUA
AFONSO, é agravado WASFI MUSSA TANNOUS HANNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013450-91.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 9436
2
Voto no 9.436
Ag. Interno em AI no 1013450-91.2017.8.26.0003/50000 (Desp. Apel. 8.083)
Agravante: JOSÉ HENRIQUE RUA AFONSO E OUTROS
Agravado: WASFI MUSSA TANNOUS HANNA
Agravo Interno. Decisão monocrática em apelação que indefere o
benefício da gratuidade judiciária com determinação de
recolhimento do preparo. Agravante que possui remuneração
incompatível com a benessse pleiteada. Agravo interno que não
traz qualquer elemento a desautorizar a decisão proferida.
Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
RECURSO DESPROVIDO
I - Relatório
Trata-se de agravo interno interposto por José Henrique Rua Afonso,
Antônio Ferreira Afonso e Maria Luiza Rua Afonso em face de decisão monocrática que
apreciou pedido de gratuidade judiciária requerida em apelação interposta pelos agravantes
na ação de despejo cumulada com cobrança.
Os Agravantes deixaram de recolher as custas referentes ao recurso de
apelação, requerendo que lhe fossem concedidos os benefícios da gratuidade judiciária, nos
termos do art. 101, §1o do CPC.
Após a análise dos fatos e da documentação apresentada, o benefício da
gratuidade restou indeferido, ocasião em que os Agravantes foram intimados da
determinação do pagamento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do
referido recurso de apelação.
Os Agravantes se insurgem contra essa decisão, com a interposição do
presente agravo interno, o qual chega acompanhado da contraminuta apresentada pelos
Agravados após sua intimação para tanto.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013450-91.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 9436
3
II - Fundamentação
Em que pesem as razões suscitadas pelos Agravantes, é de rigor a
manutenção do indeferimento da gratuidade judiciária, conforme a fundamentação disposta
na decisão recorrida.
É cediço que o instituto da assistência judiciária é instrumento voltado à
ampliação do acesso à Justiça, garantido àqueles desfavorecidos financeiramente.
Para efetivar o direito fundamental de pleno acesso à justiça, a
Constituição Federal, além de criar a Defensoria Pública, órgão essencial à função
jurisdicional (art. 134), estabeleceu que o Estado deve prestar “assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). Assim, diante
do texto constitucional acima citado, para concessão da gratuidade judiciária é necessária a
comprovação da efetiva impossibilidade financeira.
O Supremo Tribunal Federal tem flexibilizado a interpretação do referido
dispositivo, nos seguintes termos:
“CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRECEDENTES. AGRAVO
IMPROVIDO. I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de
assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de
que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua
manutenção ou de sua família. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.
(AI 649283 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/09/2008, Public
19/09/2008).
Em consonância com o texto constitucional, o Código de Processo Civil
estabeleceu as condições para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
revogando parte da Lei 1.060/50 que, até então, disciplinava as normas sobre o assunto,
passando a estabelecer em seus artigos 98, caput e 99, caput, §§ 2o e 3o, que:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013450-91.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 9436
4
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial,
na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 2o.: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§
3o.: Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Deste modo, para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à
pessoa física, bastaria, a princípio, a simples afirmação da parte sobre sua pobreza, que
gozaria de presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC).
Observe-se, porém, que referida presunção é relativa, nos termos do que dispõe
o §2o do mesmo artigo de lei.
O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de analisar a questão,
firmando entendimento no sentido de ser relativa a presunção de veracidade da declaração
de hipossuficiência. Nesse sentido, destaca-se:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior
Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência
oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita,
sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2. O
Tribunal local consignou: "In casu, o agravante, de acordo com o seu
comprovante de rendimentos, fl. 36, datado de setembro de 2014, percebe,
mensalmente, a quantia bruta de R$ 4.893,16, que, à época, equivalia a 6,75
salários mínimos, não se havendo falar em necessidade de concessão da
benesse." (fl. 83, e-STJ). A reforma de tal entendimento requer o reexame do
conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na
Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1666495/RS, rel.
Min. Herman Benjamin, j. 27/06/2017, DJe 30/06/2017).
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013450-91.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 9436
5
HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A
declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem
presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.
Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (AgInt no AREsp 914.811/SP,
rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 04/04/2017, DJe 10/04/2017).
Dessa forma, é mister destacar o seguinte trecho da decisão ora agravada:
“No caso em tela, os Apelantes, instados a se manifestar, trouxeram aos autos os
documentos de fls. 326/384, os quais demonstram, de forma clara e inequívoca,
que os eles não podem ser considerados pobres na acepção jurídica do termo.
Da análise dos documentos, especialmente a declaração de rendimentos
anexada às fls. 326/354, depreende-se que o Apelante, José Henrique Rua
Afonso, auferiu rendimentos tributáveis anuais vultosos, incompatíveis com
os de uma pessoa hipossuficiente.
Mas não é só. Analisando as faturas de cartão de credito anexadas, é
possível observar gastos mensais superiores, aproximadamente, a cinco
salários mínimos.
Ora, quem realiza gastos com cartão de crédito de valores significativos, da
forma como foi demonstrado, não pode pretender se beneficiar da
gratuidade judiciária.
Com isso, por oportuno, é de se observar que, em traço objetivo de definição de
pessoa física necessitada, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo confere
essa condição para ' a pessoa natural que integre núcleo familiar, cuja renda
mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3 (três) salários mínimos' , vale
dizer, valor inferior à renda mensal auferida pelo Apelante.
As declarações de imposto de renda dos demais interessados, examinadas a
fundo, demonstram que os Apelantes possuem patrimônio considerável,
incluindo imóveis, veículos e dinheiro em poupança.
Em resumo, no caso em testilha todos os elementos trazidos aos autos infirmam
a relativa presunção legal (art. 99, § 3o, do CPC) que decorre da declaração de
hipossuficiência financeira. Na verdade, os fatos apresentados denotam condição
financeira dos Apelantes privilegiada, que colide frontalmente com o perfil de
hipossuficiência que se pretende proteger na norma em regência.
Ressalte-se, por fim, que a mera existência de dívidas em nome dos Apelantes
não constitui fator suficiente para o reconhecimento de que faz jus à concessão
do benefício da gratuidade judiciária, razão pela qual INDEFIRO o pedido de
gratuidade judiciária, devendo os Apelantes realizar o pagamento do valor do
preparo do presente recurso, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias,
sob pena de deserção”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013450-91.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 9436
6
A decisão monocrática em apreço insere-se num contexto de resistência à
banalização do nobre instituto da gratuidade judiciária que deve, sim, ser concedido à
pessoa física, dadas condições de comprovada necessidade, com vistas a se evitar a
corriqueira busca de blindagem contra ônus sucumbencial.
Caso se alcance julgamento por unanimidade, fica desde logo consignada
a incidência aos agravantes da multa de 1% do valor dado à causa devidamente atualizado,
a teor do disposto no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, lembrando que a
interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da
multa ora fixada (art. 1.021, § 5o, do CPC).
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno para manter o indeferimento da gratuidade judiciária aos
Agravantes.
L. G. Costa Wagner
Relator